Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a boa-fé do terceiro adquirente e afastou a configuração de fraude à execução, julgando procedentes os embargos de terceiro para impedir a constrição de imóvel alienado fiduciariamente. O terceiro embargante alega omissão quanto à inaplicação do art. 85, §8o, do CPC, e o credor embargado sustenta omissões e contradições quanto à suposta má-fé do Banco e à aplicação da Súmula 375 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 85, §8o, do CPC/2015 quanto à fixação de honorários; (ii) apurar se houve omissão ou contradição na análise da alegada má-fé da instituição financeira no financiamento com alienação fiduciária de imóvel e na aplicação da jurisprudência pertinente à fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da instituição financeira de aplicação do art. 85, §8o, do CPC/2015 é afastada, pois o valor da causa, superior a R$ 11.000,00, não é considerado irrisório, aplicando-se, portanto, a regra geral do §2o do referido artigo, inexistindo omissão no acórdão.
4. As alegações de credor-embargado quanto à omissão e contradição na análise da má-fé do Banco Inter e da insolvência da alienante não se sustentam, tendo em vista que o acórdão expressamente reconheceu a inexistência de má-fé e a anterioridade da alienação fiduciária em relação à constituição do crédito exequendo, afastando a caracterização de fraude à execução.
5. Não se admite a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração, que possuem finalidade estrita de sanar vícios formais e não de reexaminar o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão na não aplicação do art. 85, §8o, do CPC/2015 quando o valor da causa não é irrisório.
2. A análise da boa-fé do terceiro adquirente afasta a configuração de fraude à execução, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão já exaustivamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 85, §§2o e 8o; 792; 844; Lei no 13.097/2015, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1254051, 0705711-55.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 03.06.2020; Acórdão 1250011, 0704112-38.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19.05.2020.